Tribunal: CARF
Processo: 10983.904174/2018-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.904174/2018-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.148 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
FUNDAÇÃO CELESC DE SEGURIDADE SOCIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE TEMPESTIVA. RETORNO À DRJ. JULGAMENTO
DO MÉRITO.
Sendo tempestiva a Manifestação de Inconformidade, devem os autos
retornarem à Delegacia de Julgamento da Receita Federal em Florianópolis/SC
para julgamento do mérito daquela manifestação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o retorno dos autos à Delegacia de Julgamento da
Receita Federal em Florianópolis/SC para julgamento do mérito da manifestação de
inconformidade.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra despacho do Serviço de Controle
de Julgamento (SECOJ) da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis/SC.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.904174/2018-18
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.148 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.904174/2018-18

O contribuinte solicitou a compensação de Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte (IRRF), período de apuração 28/02/2015, com débito de IRRF, período de apuração
abril/2015, conforme PERDCOMP transmitida em 13/05/2015 (fls. 2 a 6).
O Despacho Decisório (fls.7), emitido em 04/04/20018, não homologou a
compensação declarada no PER/DCOMP, pois não foi identificado saldo disponível, conforme
reproduzido a seguir:

Inconformada com o despacho decisório, o contribuinte interpôs Manifestação de
Inconformidade (fls. 12 a 29), na qual alega, em síntese, a tempestividade de sua manifestação e
a possibilidade de apresentação de provas documentais necessárias à comprovação da existência
do direito de compensação.
O Serviço de Controle de Julgamento (SECOJ) da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento em Florianópolis/SC, entendeu que manifestação do contribuinte foi interposta
fora do prazo estipulado no Decreto no 70.235/72, e encaminhou o processo à origem para as
devidas verificações, conforme despacho (fls. 31) a seguir reproduzido:
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.148 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.904174/2018-18

Inconformado com o referido despacho, a recorrente interpôs recurso voluntário
(fls. 34 a 44), no qual requer que seja declarada a nulidade da decisão recorrida, e seja
determinado o retorno dos autos a Delegacia de Julgamento da Receita Federal em
Florianópolis/SC para julgamento do mérito da manifestação de inconformidade.

O Serviço de Orientação e Análise Tributária da Delegacia da Receita Federal em
Florianópolis/SC informou ao contribuinte que o recurso voluntário não seria encaminhado ao
CARF, pois a manifestação de inconformidade interposta no processo não foi conhecida pela
DRJ/Florianópolis/SC, fato esse que tornou DEFINITIVO na esfera administrativa o despacho
decisório exarado em 04/04/2018, conforme despacho (fls. 49) transcrito a seguir:
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.148 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.904174/2018-18

O contribuinte impetrou mandado de segurança no qual requer (63 a 68):

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.148 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.904174/2018-18

A medida liminar foi deferida parcialmente para determinar as suspensão da
exigibilidade dos débitos objeto do Processo Administrativo Tributário no 10983.903894/2018-
66.
Posteriormente, através de sentença (fls. 74 a 79), foi concedida a segurança para
determinar a remessa do recurso voluntário apresentado no Processo Administrativo Fiscal no
10983.904174/2018-66, para o CARF, nos termos da fundamentação.
Em cumprimento à decisão judicial, os autos foram encaminhados ao CARF.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
Conheço do recurso voluntário, em virtude da sentença judicial expedida pela
Seção Judiciária de Santa Catarina 4a Vara Federal de Florianópolis.
Conforme relatório, foi concedida a segurança para determinar a remessa do
recurso voluntário apresentado no Processo Administrativo Fiscal no 10983.904174/2018-66,
para o CARF, através de sentença judicial (fls. 74 a 79), transcrita a seguir:

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.148 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.904174/2018-18

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.148 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.904174/2018-18

[...]

[...]

[...]
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.148 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.904174/2018-18

Antes de adentrar o julgamento da preliminar, esclarece-se que há dois processos
do contribuinte que tratam do mesmo assunto, o presente processo no 10983.904174/2018-18,
que trata da cobrança do crédito tributário, e o processo 10983.903894/2018-66 que trata da
compensação. Verifica-se que há documentos duplicados em ambos processos, há documentos
que constam somente no processo de compensação (10983.903894/2018-66) e outros
documentos que constam somente no processo de cobrança (10983.904174/2018-18), por
exemplo, o recurso voluntário.
O processo de cobrança (10983.904174/2018-18) foi encaminhado ao CARF para
julgamento do recurso voluntário, enquanto que o processo de compensação
(10983.903894/2018-66), encontra-se com despacho para encaminhamento ao arquivo.
Percebe-se que o recurso voluntário faz referência às folhas do processo de
compensação (10983.903894/2018-66), por exemplo, “em face da decisão de fls. 467”.
A decisão judicial faz confusões quanto aos números dos processos, ao citar o de
no 10983.904174/2018-66, observa-se que os 2 (dois) últimos dígitos estão incorretos, pois trata-
se do processo de cobrança no 10983.904174/2018-18.
Diante desses fatos, recomenda-se o saneamento do processo de cobrança
(10983.904174/2018-18), no qual encontra-se o recurso voluntário.

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.148 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.904174/2018-18

Da Preliminar

A Recorrente alega a nulidade do despacho que julgou intempestiva a
manifestação de inconformidade, eis que se baseou em AR de fls. 457, que além de ser entregue
a pessoa sem autorização ou qualquer vinculação jurídica com a Recorrente, não consta a data
em que foi entregue, portanto, não há nos autos prova regular de intimação, in verbis:
Como visto na precedência, o despacho decisório concluiu pela
intempestividade da Manifestação de Inconformidade da Recorrente, ao
fundamento de que "Na conferência sobre a tempestividade da petição, percebe-
se que o contribuinte foi cientificado da autuação em 12/04/2018, AR de fl. 457,
sendo a impugnação recepcionada através do portal e-CAC em 15/05/2018, fl.
19, portanto, fora do prazo estipulado no Decreto n° 70.235/72 para entrega da
defesa. Na impugnação o contribuinte afirma que "o ofício foi recebido em 13 de
abril de 2018 (sexta-feira)". Entretanto, não junta aos autos documentos que
comprovem tal afirmação."
Ocorre que o mencionado AR de fl. 457, supostamente recebido
pela Recorrente no dia 12/04/2018 não merece ser considerado como prova da
ocorrência de regular intimação naquela data.
Em primeiro ponto, o aviso de recebimento (AR) não foi recebido
por alguém da empresa recorrente, mas por pessoa que presta serviço na
portaria do prédio, sem autorização ou qualquer vinculação jurídica com a
Recorrente.
Inconteste ao observar é que não foi assinado o AR, mas somente
carimbado pelo Cond. Ed. Alpha Centuri, Rosemari da Silva, RG 2011323.
Portanto, a recebedora da intimação não tem nenhuma relação
com a Recorrente, seja de subordinação, seja de representação, já sendo esse
motivo válido para declarar a irregular intimação da Recorrente.
Em segundo ponto, mesmo que superada a questão da intimação
efetuada a pessoa que presta serviço na portaria do prédio, sem autorização ou
qualquer vinculação jurídica com a Recorrente, importante observar que, no que
tange à data do recebimento, ou data da entrega, como consta no AR, não há
como depreender que tenha sido entregue no dia 12/04/2018, como alega a
DRJ.
Veja-se Conselheiros, ilegíveis os numerais que foram inseridos
no campo "data entrega":
[...]
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.148 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.904174/2018-18

É nesse sentido que mais uma vez, não pode ser o AR de fls. 457
considerado documento válido para regular intimação ocorrida como alega a
DRJ, no dia 12/04/2018, pois sequer consta essa data no referido AR.
Mesmo que, hipoteticamente, o que não é razoável por todos os
motivos aqui expostos, se considerasse o dia 12/04/2018 como a data da entrega
ao Cond. Ed. Alpha Centuri, para a Rosemari da Silva, não há como se presumir
que no mesmo dia foi entregue ao domicílio fiscal da Recorrente.
Pelo contrário, conforme atestado por preposta da Recorrente, foi
recebida no dia 13/04/2018 a intimação do despacho decisório em que não foi
homologado o pedido de compensação.
Dessa forma, diante da ausência de comprovação da regular
intimação da Recorrente, que dispõe o Decreto n° 70.235/72, em seu artigo 23,
§2, II, que deverá ser considerado o recebimento da intimação 15(quinze) dias
após a sua expedição.
Assim, por dedução lógica, considerando que o despacho decisório
de fls.03, foi emitido dia 04/04/2018, tem-se o 15° dia posterior a essa data é
19/04/2018, dia em que efetivamente deve ser considerada realizada a intimação,
nos termos do Decreto n° 70.235/72, artigo 23, §2, II.
É nesse sentido, que a decisão que julgou intempestiva a
Manifestação de Inconformidade padece de vício, eis que se baseou em AR de fls.
457, que além de ser entregue a pessoa sem autorização ou qualquer vinculação
jurídica com a Recorrente, não consta a data em que foi entregue, portanto, não
há nos autos prova regular de intimação.
Portanto, a decisão recorrida, em claro prejuízo ao direito de
defesa da Recorrente, deve ser declarada a nulidade, vez que em total desacordo
com o regular Procedimento Administrativo Fiscal, estabelecido no Decreto
70.235/72.
Por fim, requer seja provido o recurso voluntário para que
declarada a nulidade da decisão recorrida e seja determinado o retorno dos
autos a Delegacia de Julgamento da Receita Federal em Florianópolis/SC para
julgamento do mérito da manifestação de inconformidade.

Quanto à alegação da irregularidade da intimação ser entregue a pessoa sem
autorização ou qualquer vinculação jurídica com a empresa, não assiste razão à recorrente, pois é
válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, ainda que esse são seja o representante legal do destinatário, de acordo com a
Súmula CARF no 9, transcrita a seguir:
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.148 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.904174/2018-18

Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no
domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do
recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante legal do
destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Quanto ao argumento de que não há como depreender que a correspondência
tenha sido entregue no dia 12/04/2018, entende-se que tem razão a recorrente, pois os numerais
que constam no campo “data de entrega” encontram-se ilegíveis, conforme aviso de recebimento
(AR), reproduzido a seguir:

Observa-se que no campo “carimbo unidade de entrega”, consta a data de
12/04/2018, coincidente com a data de entrega registrada no Histórico de Comunicações (fls.11),
reproduzido a seguir:
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.148 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.904174/2018-18

Embora a partir dos registros do carimbo da unidade de entrega e do histórico de
comunicações, haja indícios de que a intimação foi realizada no dia 12/04/2018, a validade do
ato depende da prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, nos
termos do art. 23, inciso II,
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou
preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)

Estando ilegível a data aposta no campo “data entrega” do AR, entende-se que
a intimação considerar-se-á feita quinze dias após a data de expedição da intimação, conforme
art. 23, §2o, inciso II, do Decreto no 70.235/1972:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...]
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.148 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.904174/2018-18

II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)

Do exposto, considerando que o despacho decisório foi emitido em 04/04/2018,
considera-se feita a intimação no dia 19/04/2018. Portanto é tempestiva a Manifestação de
Inconformidade interposta em 15/05/2018.
Acrescenta-se que, considerando a alegação da recorrente de ter recebido a
intimação no dia 13/04/2018, a Manifestação de Inconformidade interposta em 15/05/2018
também é tempestiva.
Portanto sendo tempestiva a Manifestação de Inconformidade, devem os autos
retornarem à Delegacia de Julgamento da Receita Federal em Florianópolis/SC para julgamento
do mérito daquela manifestação.

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário para determinar o retorno dos autos à Delegacia de Julgamento da Receita Federal em
Florianópolis/SC para julgamento do mérito da manifestação de inconformidade.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital